Tribunal: TJPA
Processo: 0004592-04.2020.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004592-04.2020.8.14.0008

APELANTE: RAFAEL CAVALCANTE PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da lei nº 10.826/2003). Laudo pericial que atesta vestígios de disparos anteriores. Potencialidade lesiva presumida. Crime de perigo abstrato. Materialidade e autoria comprovadas. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por Rafael Cavalcante Pinheiro contra sentença que o condenou pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da reincidência.

II. Questões em discussão

2. Alegação de ausência de materialidade delitiva, em virtude de laudo pericial inconclusivo quanto à potencialidade lesiva da arma apreendida.

3. Pleito de absolvição com fundamento na configuração de crime impossível.

III. Razões de decidir

4. O porte de arma de fogo sem autorização constitui crime de mera conduta e de perigo abstrato, que se aperfeiçoa com o simples porte da arma, prescindindo de laudo pericial acerca de sua potencialidade lesiva.

5. Laudo pericial constante dos autos atesta que o artefato apresentava vestígios de disparos anteriores, mas que, por questões de segurança do perito, não foram realizados tiros de prova, devido à natureza artesanal da arma. O referido laudo não afastou a potencialidade lesiva do objeto.

6. A materialidade do delito foi devidamente comprovada pelo laudo pericial e pelos depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório.

7. Configuração de crime impossível afastada, tendo em vista que a arma artesanal apreendida, embora rudimentar, possui eficácia comprovada por vestígios de disparos anteriores.

8. A autoria delitiva também restou demonstrada pelas provas dos autos, que são suficientes e idôneas para sustentar a condenação.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: 1. “O crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 é de perigo abstrato, dispensando a realização de perícia acerca da potencialidade lesiva da arma, desde que comprovado o porte ou posse sem autorização legal.” 2. “Armas de fogo artesanais, ainda que rudimentares, são aptas à configuração do crime de porte ilegal de arma, caso apresentem indícios de disparos anteriores, sendo irrelevante a impossibilidade de realização de tiros de prova por razões de segurança.”

__________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezessete dias do mês de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Rafael Cavalcante Pinheiro
(nascido em
01/05/1990
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
18/03/2024
, doc. ID 21223351, pelo MM. Juiz de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o
condenou
a uma pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado, por ser reincidente,
pelo crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03 (
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
).

Narra a
inicial acusatória
(doc. ID 21223321) que, na data de
07/08/2020
, por volta das 16h00min., na
Travessa da Matriz
, antiga
Rodomar
, bairro
Betânia
, no município de Barcarena/PA, o acusado foi
preso em flagrante
em razão de ter sido
encontrado portando 01 (uma) arma de fogo de fabricação caseira
, sem autorização legal das autoridades competentes.

Em
razões recursais
(doc. ID 21223358), a defesa do apelante pugna pela
absolvição

do apelante
, em face
da inconclusão do laudo pericial sobre a potencialidade lesiva da arma apreendida
, não estando configurada a materialidade delitiva no caso. Sendo a
arma ineficaz
, tem-se
crime impossível
e o apelante deve ser absolvido. Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 21223362), o Ministério Público de 1º Grau rebate a tese defensiva, sustentando pelo
improvimento
do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo (parecer doc. ID 22024805).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Do pleito absolutório. Laudo pericial inconclusivo para a potencialidade lesiva da arma. Ausência de materialidade.

Alega o recorrente que
a sentença deve ser reformada
, para ser
absolvido
, vez que
o laudo pericial restou inconclusivo acerca da potencialidade lesiva da arma apreendida
.

O porte de arma de fogo, por si só, constitui condição suficiente para a configuração do crime descrito no art. 14 da Lei nº 10.826/03, sem que seja necessária a realização de perícia específica
. No entanto,
in casu
, presente nos autos o
Laudo nº 2021.05.000040-BAL – Perícia de Mecanismo e Potencialidade
(doc. ID 21223333), o qual concluiu:
“que o artefato periciado apresentava vestígios de ter efetuado disparo(s) anterior (es) ao exame, porém não sendo possível precisar a recenticidade do(s) mesmo(s) e que, no momento da perícia, o artefato não oferecia segurança para o perito realizar tiros de prova”
.

Para fins de configuração do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, é prescindível a realização de perícia acerca da potencialidade lesiva da arma apreendida, uma vez que se trata de
crime de mera conduta, de perigo abstrato
, se aperfeiçoando com o simples porte da arma sem a devida autorização da autoridade administrativa competente. Ademais, é oportuno relembrar que o delito mencionado é de
perigo abstrato
, e
prescinde de laudo pericial para sua configuração
, mormente quando por
outros meios de prova se verifique a potencialidade da arma
, apesar de, nesse caso, constar o laudo pericial.

As provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório
, descabendo falar-se em insuficiência de provas à condenação. Assim, a meu ver,
resta plenamente comprovada a existência do crime
.

Em que pese às alegações expostas no apelo,
razão não socorre ao recorrente nesse ponto
, senão vejamos:

O art. 14 da Lei nº 10.826/2003 assim dispõe:

Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido

Art. 14.
Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena –
reclusão
, de
02 (dois) a 04 (quatro) anos
, e
multa
.

Quanto à
materialidade do delito
, o laudo em momento algum aponta para a inexistência de potencialidade. O perito entendeu não realizar tiros de prova devido à falta de condições de garantir a sua própria segurança, por se tratar de uma arma caseira,
mas ele não deixou de atestar a potencialidade lesiva
, na medida em que concluiu
“que o artefato periciado apresentava vestígios de ter efetuado disparo(s) anterior(es) ao exame”
.

Portanto,
a materialidade da conduta restou suficientemente provada nos autos em tela
, seja com base no documento acima mencionado (laudo), seja com base nos depoimentos das testemunhas colhidos durante a instrução em contraditório.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso
e
lhe nego provimento
, tudo de acordo com os termos alhures transcritos.

É o voto.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/02/2025